Tribunal: TJES
Processo: 0000240-40.2019.8.08.0061
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado; Receptação
Data de julgamento: 2024-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000240-40.2019.8.08.0061
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: DIENERSON MARTINS BAPTISTA DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000240-40.2019.8.08.0061 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: DIENERSON MARTINS BAPTISTA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE FURTO QUALIFICADO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. POSSE DE ENTORPECENTES PARA CONSUMO. ART. 155, §1º, I E § 4º, I, E ARTIGO 155 CAPUT, CP. ART. 288, CP. ART. 12, LEI 10.826/03. ART. 28, LEI 11.343/06. 1. PRESCRIÇÃO RETROATIVA SUSCITADA PELA DEFESA DO APELANTE. ACOLHIMENTO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE EM RELAÇÃO AO CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. 2. REQUERIMENTO DA DOUTA PGJ. PRESCRIÇÃO RETROATIVA EM RELAÇÃO AOS CORRÉUS. EXTINTA A PUNIBILIDADE DOS CRIMES DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E POSSE DE ENTORPECENTES PARA CONSUMO. 3. LAUDO DE AVALIAÇÃO DOS BENS. POSSIBILIDADE DE SER SUPRIDO POR OUTROS MEIOS DE PROVA. DESCRIÇÃO DOS OBJETOS NO LAUDO DE APREENSÃO E FOTOGRAFIAS. 4. FURTO PRIVILEGIADO. BENS CUJO VALOR EXCEDE A UM SALÁRIO-MÍNIMO. NÃO INCIDÊNCIA. 5. INSIGNIFICÂNCIA. FURTO QUALIFICADO. ARROMBAMENTO. ESPECIAL REPROVABILIDADE DA CONDUTA. INAPLICABILIDADE. 6. ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE DA CONDUTA. FALTA DE IDENTIFICAÇÃO DAS VÍTIMAS. IMPROCEDÊNCIA. RES FURTIVAE. MATERIAIS APREENDIDOS PELA POLÍCIA CIVIL. VÍTIMA ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. 7. QUALIFICADORA. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. AUSÊNCIA DE PERÍCIA. COMPROVAÇÃO DO ARROMBAMENTO POR TESTEMUNHA E POR FOTOGRAFIAS. 8. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA DECRETAR A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PEDIDO DA PGJ. EXTINTA A PUNIBILIDADE DOS CORRÉUS. CRIMES DO ART. 288, CP, DO ART. 12, LEI 10.826/03 E DO ART. 28, LEI 11.343/06. . 1. Após o trânsito em julgado para acusação, a prescrição passa a ser regulada pela pena aplicada em concreto, contando-se o prazo à metade se o acusado é menor de 21 anos à época da infração penal. Tendo transcorrido lapso temporal superior a 2 anos entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença, opera-se a prescrição retroativa da pretensão punitiva, nos termos do artigo 109, inciso V do Código Penal c/c artigo 115, em relação ao crime de associação criminosa, apenado com 1 (um) ano de reclusão. 2. Atendendo a pedido da d. PGJ, deve ser reconhecida a prescrição em relação aos crimes de associação criminosa, posse ilegal de arma de fogo de uso permitido e porte de entorpecente para consumo, imputados ao corréu Jovani Fabres Onhas; e em relação aos crimes de associação criminosa e porte de entorpecente para consumo, imputados ao corréu Mateus do Nascimento Lacerda. Ambos eram menores de 21 (vinte um anos) na data da infração penal, sendo a eles cominadas penas que não ultrapassam 1 (um) ano (crimes de associação criminosa e posse de arma de uso permitido), ao passo que a infração penal descrita no artigo 28 da Lei nº 11.343/06 prescreve em 2 (dois) anos – art. 30, Lei de Drogas. 3. O laudo de avaliação dos objetos furtados pode ser suprido por outras provas, como a descrição dos bens constante do auto de apreensão, bem como, por fotografias juntadas ao feito, que permitem observar que foi furtada grande quantidade de peças de motocicletas, claramente em bom estado de conservação e que foram suficientes para encher a carroceria de uma picape, além de haver outras estocadas na residência do réu. 4. O § 2º do artigo 155 do Código Penal condiciona o deferimento do redutor (furto privilegiado) à primariedade do réu e ao pequeno valor a coisa furtada, assim entendido, como aquele que não excede um salário-mínimo ao tempo da prática da infração penal (STJ, AgRg no REsp n. 2.095.707/SP, 5ª Turma, rel. Min. Messod Azulay Neto, 5/12/2023). Caso em que os bens furtados evidentemente ultrapassam o valor de um salário-mínimo. Uma roda de motocicleta “popular” alcança facilmente o valor de R$500,00 (quinhentos reais), tendo sido apreendidas várias delas na posse dos acusados, além de tanques, canos de descarga, para-lamas, pneus e outras peças. 5. O STJ tem firme compreensão no sentido de que a prática do furto na modalidade qualificada, “mediante escalada, arrombamento, rompimento de obstáculo ou concurso de agentes, indica a especial reprovabilidade do comportamento e afasta a aplicação do princípio da insignificância” (STJ, AgRg no HC 673.210/SP, 6ª Turma, Rel. Min. Olindo Menezes – Convocado TRF1, 16/11/2021). 6. Alegação de atipicidade da conduta, ante a falta de identificação da vítima. Considerando que o Estado do Espírito Santo é o responsável pela tutela dos objetos apreendidos pela Polícia Civil até sua destinação final, é certo que o lesado pelo furto de tais bens é o Estado do Espírito Santo, que deverá indenizar o particular, no caso de ser devida a devolução, ou será prejudicado pela perda ou deterioração da coisa. 7. Pedido de decote da qualificadora prevista no art. 155, §4º, I, do CP. A despeito de não constar dos autos prova técnica da destruição ou rompimento do obstáculo, é viável seu reconhecimento, uma vez que o Superior Tribunal de Justiça vem mitigando a exigência de prova pericial, permitindo o seu suprimento por outros elementos de convicção, quando não for possível a realização da perícia, seja pelo desaparecimento dos vestígios ou circunstâncias outras que impeçam a confecção do laudo (STJ, AgRg no HC n. 744.418/SP, 5ª Turma, rel. Min. Messod Azulay Neto, DJe 12/5/2023). Caso em que há prova testemunhal a fotografias atestando a ocorrência do arrombamento. 8. Recurso conhecido. Dado parcial provimento ao apelo para reconhecer a prescrição retroativa da pretensão punitiva em relação ao crime previsto no art. 288, CP. Requerimento da PGJ: extinta a punibilidade do acusado Jovani Fabres Onhas em relação aos crimes do art. 288 do CP, do artigo 12 da Lei 10.826/06 e do artigo 28 da Lei 11.343/06; e do acusado Mateus Do Nascimento Lacerda, em relação aos crimes do art. 288 do CP e do artigo 12 da Lei 10.826/03.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000240-40.2019.8.08.0061 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: DIENERSON MARTINS BAPTISTA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de apelação criminal interposta por DIENERSON MARTINS BAPTISTA DA SILVA em face da Sentença de fls. 378/395-v., da Vara Única de Vargem Alta, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo, pela prática dos crimes definidos no artigo 155, §1º (uma vez), § 4°, inciso I (uma vez), e inciso IV (duas vezes) e artigo 288, ambos do Código Penal, à pena de 03 (três) anos de reclusão, para cumprimento em regime aberto, bem como ao pagamento de 48 (quarenta e oito) dias-multa, sendo a sanção privativa de liberdade substituída por duas restritivas de direitos.

Narra a denúncia que, em dias anteriores a 22 de fevereiro de 2019, o apelante, associado aos corréus Jovani Fabres Onhas, Leonel Batista da Silva e Mateus do Nascimento Lacerda, a primeira vez durante a madrugada, teria arrombado a janela do prédio da antiga Delegacia de Polícia de Vargem Alta, de lá subtraindo peças de motocicletas. Teriam retornado durante o dia, e em nova investida, furtaram outros objetos.

Ao fim da instrução criminal, restou condenado na forma especificada acima.

De conformidade com as razões de apelo acostadas no id. nº 6153383, requer seja decretada a prescrição da pretensão punitiva em relação ao crime de associação criminosa, a nulidade da sentença pela ausência de avaliação dos bens, a absolvição mediante a incidência do princípio da insignificância, bem como, pela ausência de identificação da vítima, o afastamento da qualificadora prevista no artigo 155, §4º, inciso I, e da majorante aludida no artigo 155, §1º, do Código Penal e, por fim, o reconhecimento do furto privilegiado.

Contrarrazões ministeriais no id. nº 6244090, pelo parcial provimento do recurso, com acolhimento somente do pedido de prescrição.

No id. nº 6828815, judicioso parecer emitido pelo E. Procuradora de Justiça Edwiges Dias, opinando pelo provimento parcial da apelação, decretando-se a prescrição em relação ao delito previsto no artigo 288 do Código Penal, estendendo a decisão a Jovani Fabres Onhas e Mateus do Nascimento Lacerda. Compreende deva ser reconhecida a prescrição, também do crime tipificado no artigo 28 da Lei de drogas em relação aos acusados Jovani Fabres Onhas e Mateus do Nascimento Lacerda, e do delito de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido em relação apenas ao réu Jovani Fabres Onhas.

Esta a síntese do feito. Passo a me pronunciar sobre os pleitos recursais, a começar pelo pedido de reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva em relação ao crime de associação criminosa.

Compulsando os autos, observo que a inicial narra que o fato criminoso teria ocorrido em fevereiro de 2019, sendo a denúncia recebida na decisão de fl. 210, datada de 14 de maio de 2019, interrompendo a fluência do prazo prescricional - a teor do artigo 117, inciso I do Código Penal – e firmando o termo inicial da presente contagem, a qual deve ser reduzida pela metade, já que o recorrente era menor de 21 (vinte e um) anos na data da infração penal (art. 115 do Código Penal).

A sentença condenatória foi publicada em 1º de setembro de 2022, impondo ao apelante uma pena de 1 (um) ano de reclusão, da qual não recorreu o Ministério Público.

Nos moldes preconizados pelo §1º do artigo 110 do Estatuto Penal, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, o cálculo do lapso prescricional orienta-se pela pena aplicada.

O montante da condenação atrai o prazo prescricional do artigo 109, inciso V do CP, 4 (quatro) anos, que contado pela metade em razão da menoridade relativa do réu, permite concluir que operou-se a prescrição retroativa da pretensão punitiva em 2 (dois) anos: no maior tardar, em 22 de setembro de 2021.

Assim, considerando as regras aqui apresentadas, percebo ter decorrido lapso temporal superior a 2 (dois) anos entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença, prazo suficiente para o fenômeno temporal fulminar a pretensão punitiva estatal, de forma retroativa.

A douta Procuradoria de Justiça adverte que também ocorre a prescrição em relação aos crimes de associação criminosa, posse ilegal de arma de fogo de uso permitido e porte de entorpecente para consumo pessoal, imputados ao corréu Jovani Fabres Onhas; e em relação aos crimes de associação criminosa e porte de entorpecente para consumo pessoal, imputados ao corréu Mateus do Nascimento Lacerda. Ambos, assim como o recorrente, eram menores de 21 (vinte um anos) na data da infração penal.

Jovani Fabres Onhas foi condenado à penas de 1 (um) ano de reclusão pela associação criminosa e de 1 (um) ano de detenção pelo crime de posse de arma de fogo de uso permitido. Já o tipo penal previsto no artigo 28, da Lei nº 11.343/2006 prescreve em 2 anos, conforme artigo 30 daquela Lei. Assim, a pretensão punitiva em relação a tais delitos resta sufocada pela prescrição.

Remanesce somente a condenação nas iras do artigo 155, § 1º (duas vezes), §4°, incisos I e IV, do Código Penal.

O mesmo se aplica a Mateus do Nascimento Lacerda, condenado a 1 (um) ano de reclusão pela associação criminosa. Assim, resta prescrita a punibilidade dos delitos de associação criminosa e porte de entorpecentes para consumo, mantida a condenação pelos furtos.

Passo a analisar o pedido de decretação de nulidade da condenação em razão da falta de avaliação dos bens subtraídos.

A despeito de, com efeito, não ter sido produzido laudo de avaliação dos bens, entendo que a prova é suprida pela descrição dos bens constante do auto de apreensão de fl. 17, bem como, pelas fotografias de fls. 18 e seguintes, que permitem observar que foi furtada grande quantidade de peças de motocicletas, claramente em bom estado de conservação e que foram suficientes para encher a carroceria de uma picape, além de haver outras estocadas na residência do réu.

Assim, inviável acolher a alegação de nulidade.

Sobre o pedido de reconhecimento do furto privilegiado, consigno que § 2º do artigo 155 do Código Penal condiciona o deferimento do redutor à primariedade do réu e ao pequeno valor a coisa furtada, assim entendido, como aquele que não excede um salário-mínimo ao tempo da prática da infração penal (STJ, AgRg no REsp n. 2.095.707/SP, 5ª Turma, rel. Min. Messod Azulay Neto, 5/12/2023).

Na espécie, os bens furtados evidentemente ultrapassam o valor de um salário mínimo. Uma simples pesquisa na internet permite observar que uma roda de uma motocicleta “popular”, alcança facilmente o valor de R$500,00 (quinhentos reais), tendo sido apreendidas várias delas na posse dos acusados, além de tanques, canos de descarga, para-lamas, pneus e outras peças. Desta forma, constata-se que as res furtivae excedem a R$998,00 (novecentos e noventa e oito reais), valor do salário mínimo no ano de 2019.

Dando sequência à análise do recurso, constato que o apelante pugna pelo reconhecimento da insignificância da conduta.

Sem razão, contudo. Consultando a jurisprudência a respeito da matéria, verifica-se que o Superior Tribunal de Justiça tem firme compreensão no sentido de que a prática do furto na modalidade qualificada, “mediante escalada, arrombamento, rompimento de obstáculo ou concurso de agentes, indica a especial reprovabilidade do comportamento e afasta a aplicação do princípio da insignificância” (STJ, AgRg no HC 673.210/SP, 6ª Turma, Rel. Min. Olindo Menezes – Convocado TRF1, 16/11/2021).

Adiante, sustenta a defesa a atipicidade da conduta, considerando não haver identificação da vítima, alinhando que a propriedade dos bens subtraídos não restou esclarecida nos autos.

Revendo o feito, é fácil observar que o furto foi praticado contra o Estado do Espírito Santo, na medida em que se tratava de peças de motocicletas apreendidas pela Polícia Civil em sua atividade-fim e armazenada na antiga sede da Delegacia de Polícia local.

Como parece claro, o Estado do Espírito Santo é o responsável pela tutela dos bens até sua destinação final, seja com a restituição ao legítimo proprietário, seja com o perdimento do bem. Em qualquer das hipóteses, o lesado é o Estado do Espírito Santo, que deverá indenizar o particular no primeiro caso, ou será prejudicado pela perda ou deterioração da coisa, no segundo.

Na sequência, a defesa postula o decote da qualificadora prevista no art. 155, §4º, I, do Código Penal, incidente em razão da suposta prática da infração mediante o rompimento de obstáculo.

A despeito de não constar dos autos prova técnica da destruição ou rompimento do obstáculo, é viável seu reconhecimento, uma vez que o Superior Tribunal de Justiça vem mitigando a exigência de prova pericial, permitindo o seu suprimento por outros elementos de convicção, quando não for possível a realização da perícia, seja pelo desaparecimento dos vestígios ou circunstâncias outras que impeçam a confecção do laudo (STJ, AgRg no HC n. 744.418/SP, 5ª Turma, rel. Min. Messod Azulay Neto, DJe 12/5/2023).

No ponto, constata-se haver prova testemunhal a fotografias atestando a ocorrência da circunstância caracterizadora da forma qualificada do crime.

O Policial Militar Ademir Antônio Depra, em depoimento de fls. 343/343-v., afirma ter ocorrido o arrombamento durante o final de semana, sendo por ele constatado na segunda-feira que a tranca estava danificada.

Ademais compulsando o inquérito policial, verifico que a imagem de fl. 37 mostra a báscula arrombada pelos réus para a entrada, ao passo que as de fls. 42 e 43 do Inquérito Policial demonstram que a janela teve a tranca violada para a retirada dos objetos subtraídos e fuga do local.

Mantenho a qualificadora e os demais termos da sentença que não conflitem com o presente pronunciamento.

Ante o exposto, em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso e
D
OU-LHE PARCIAL
PROVIMENTO
para, nos termos do artigo 107, inciso IV, do Código Penal, julgar EXTINTA A PUNIBILIDADE do apelante em relação ao crime previsto no artigo 288, do Código Penal, preservando a condenação pela prática dos crimes capitulados no artigo 155, §1º, inciso I, e §4º, inciso I, e no artigo 155 caput, do Código Penal.

Em atendimento a requerimento da douta Procuradoria de Justiça,
JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE
:

a) do acusado JOVANI FABRES ONHAS em relação aos crimes previstos no artigo 288 do Código Penal, no artigo 12 da Lei nº 10.826 e no artigo 28, da Lei nº 11.343/2006, mantendo a condenação pela prática do crime definido no artigo 155, § 1.º, inciso I, do Código Penal (duas vezes);

b) do acusado MATEUS DO NASCIMENTO LACERDA, em relação aos crimes previstos no artigo 288 do Código Penal e no artigo 12 da Lei nº 10.826/2003, mantendo a condenação como incurso nas sanções do artigo 155, §1º, inciso I e §4º, inciso I, e do artigo 155 §1º, inciso I (duas vezes), do Código Penal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do Eminente Relator.